Tribunal: STJ
Processo: 2237797-89.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744985 - SP (2024
/0346315-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ROCLAN IND E COM LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO SOARES DE ALVARENGA - SP222420
FELIPE NAIM EL ASSY - SP425721
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
ALESSANDRA SECCACCI RESCH - SP124456
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49687095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/08/2025 20:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 80ad6d1b-64f2-4611-b9b0-9b1d7736135d

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49687095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/08/2025 20:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 80ad6d1b-64f2-4611-b9b0-9b1d7736135d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744985 - SP (2024
/0346315-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ROCLAN IND E COM LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO SOARES DE ALVARENGA - SP222420
FELIPE NAIM EL ASSY - SP425721
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
ALESSANDRA SECCACCI RESCH - SP124456
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROCLAN IND E COM LTDA da
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de seu
agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos os fundamentos de
inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fl. 159/161).
Documento eletrônico VDA48627808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/07/2025 14:54:44
Código de Controle do Documento: cd7ba31d-612a-4248-83c9-51e2790fd55a

É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 37):
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de Pré-
Executividade Ilegitimidade passiva Inocorrência A baixa na inscrição no
CNPJ da empresa executada não acarreta a extinção da pessoa jurídica, a
qual depende da realização do ativo e integral satisfação do passivo
Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça Ausência de prova de
extinção da sociedade - Decisão mantida Recurso desprovido.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
ausência de afronta a dispositivo legal, consonância do acórdão recorrido com
jurisprudência do STJ e impossibilidade de alegação de divergência com súmula.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega que impugnou todos os
fundamentos da decisão agravada, aduzindo, em suma, que há contradição e omissão,
"tendo em vista que que fora afirmado de forma equivocada que não houve a
impugnação efetiva, concreta e pormenorizada dos argumentos do despacho que
(fl. 150).
inadmitiu o Recurso Especial da Embargante."

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque se limitou às alegações genéricas de
inaplicabilidade da súmula 7/STJ e de ocorrência de divergência jurisprudencial.
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Documento eletrônico VDA48627808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/07/2025 14:54:44
Código de Controle do Documento: cd7ba31d-612a-4248-83c9-51e2790fd55a

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48627808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/07/2025 14:54:44
Código de Controle do Documento: cd7ba31d-612a-4248-83c9-51e2790fd55a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.744.985 / SP
Número Registro: 2024/0346315-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1252017132 15126176920198260577 22377978920238260000 2237797892023826000050000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROCLAN IND E COM LTDA
ADVOGADOS : BRUNO SOARES DE ALVARENGA - SP222420
FELIPE NAIM EL ASSY - SP425721
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
ALESSANDRA SECCACCI RESCH - SP124456
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROCLAN IND E COM LTDA
ADVOGADOS : BRUNO SOARES DE ALVARENGA - SP222420
FELIPE NAIM EL ASSY - SP425721
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
ALESSANDRA SECCACCI RESCH - SP124456
TERMO
Documento eletrônico VDA49656768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:31:02
Código de Controle do Documento: 2098eedf-1490-4d77-8720-97f69ca6e1a3

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:31:02
Código de Controle do Documento: 2098eedf-1490-4d77-8720-97f69ca6e1a3